Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
A deserção do recurso implica em condenação do Réu ao pagamento das custas devidas. Não é o caso de devolução, possível apenas no erro de emissão da guia, recolhimento em duplicidade ou desistência antes da interposição do recurso e análise pelo juízo competente. A parte fez uso dos serviços judiciários, pelo que permanece a obrigação ao pagamento das custas. Não bastasse, o Recorrente não agravou da decisão de ID 44914324 que condenou ao pagamento das custas, tendo havido a preclusão. INDEFIRO, portanto, a devolução das custas parciais pagas.